Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedido ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, resta dispensado o recolhimento do preparo consoante artigo 99, § 5o do Código de Processo Civil. Preliminar de deserção rejeitada.
2. Segundo enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, além de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
3. As cooperativas de crédito são equiparadas a instituições financeiras, de forma que a norma que prevê a possibilidade de capitalização de juros, também lhes é aplicável.
4. O aumento do valor do débito é decorrente do acréscimo dos encargos de mora em razão do inadimplemento contratual por parte do apelante.
5. Se a planilha de evolução da dívida apresentada pelo devedor não considera os encargos previstos no contrato, nem todos os contratos descritos nos autos, o valor por ele apresentado não pode ser considerado para demonstrar eventual excesso de execução.
4. Apelo conhecido e desprovido.